Tribunal: STF
Processo: AP 1257
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de AGUSTAVO GONTIJOFERREIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 28/5/2024, a audiência de instrução desta Ação Penal foi realizada (eDoc. 118).



    Em 9/7/2024, a Defensoria Pública da União requereu a mudança de endereço do monitorado, para constar “QNA 14, LOTE 14, TAGUATINGA-DF, CEP: 72.110-140” (petição STF nº 85.733/2024 ). 



    Informou, ainda, que o endereço supracitado “está abrangido pela atual zona de inclusão, não implicando em alteração no procedimento de monitoramento das medidas cautelares alternativas”. 



    O requerimento é instruído com comprovante de residência (eDoc. 148).



     É o breve relato. DECIDO.



    Verifico que o réu apresentou documentação hábil a comprovar a novo endereço.



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO e determino que se OFICIE ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que deverá adotar as providências necessárias à regularização da situação do réu, encaminhando-se cópia da petição STF nº 85.733/2024.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente